Tribunal: STF
Processo: MS 20235
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
CONSTITUCIONALIDADE- TERRAS- DOMÍNIO ORIGINARIO DO ESTADO OU DA
UNIÃO. DECRETO N 84.337, QUE FIXA OS LIMITES DA RESERVA INDIGENA
DENOMINADA "PARA-BUBURE" RECLAMAÇÃO DE TITULARES DE DOMÍNIO DE GLEBA
QUE ESTARIAM ALCANCADAS PELA REFERIDA FIXAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, EXPEDIDOR DO DECRETO.
INVIABILIDADE DO PEDIDO, POR EXIGIR O EXAME DA MATÉRIA DE FATO
CONTROVERTIDO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.